Tribunal: TJPA
Processo: 0003548-32.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003548-32.2020.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO JOSE PANTOJA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. INTERPRETAÇÃO INCONSTITUCIONAL DO ARTIGO 156, DO CPP
: TESE REJEITADA.

1. Em que pesem as alegações defensivas, entendo não ser o caso de arguir, em sede controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 156 do Código de Processo Penal. precedentes do stf.

2. Com efeito, havendo provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há que se falar na aplicação da inversão do ônus da prova, já que o Ministério Público produziu arcabouço probatório suficiente à formação da convicção do magistrado.

3. tese preliminar rejeitada, não havendo qualquer aparência de inconstitucionalidade a ensejar a nulidade da sentença.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida NOS AUTOS.

2. Conforme entendimento jurisprudencial PACIFICADO, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando se trata de delito praticado sem testemunhas presenciais. Os relatos das vítimas, pai e filho, ao se mostrarem seguros e coerentes, merecem ser considerados elementos de convicção de alta importância.

3. Depoimento policial coerente com os elementos de convicção coligidos nos autos.

4. ausência de dúvidas. condenação mantida.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CÓRREU MESSIAS NOGUEIRA DA SILVA JÚNIOR
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o magistrado sentenciante valorou escorreitamente as circunstanciais judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente o vetor circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, estreitamente atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e em obediência aos ditames da Súmula nº 17/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça, não havendo qualquer reparo a ser realizado na pena aplicada ao ora apelante.

2. Desta forma, verifico que a ponderação desfavorável do vetor circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, permite a elevação da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça, através da Súmula nº 23/2016, a qual recomenda: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

3. Ademais, é cediço que diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase, como ocorre na hipótese.

4.
PREQUESTIONAMENTO
:
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Fabrício José Pantoja Carvalho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido do direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 11935406, que no dia
13 de fevereiro de 2020
, por volta das 18h00min, na Passagem da Marinha, Bairro da Marambaia, nesta capital paraense, os nacionais Messias Nogueira da Silva Júnior e Fabrício José Pantoja de Carvalho, ora apelante, acompanhados de um terceiro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo e simulacro, subtraíram da vítima A. N. B., uma carteira porta-cédulas com R$ 14,00 (catorze reais), sua carteira de identidade, um anel de ouro e um aparelho celular da marca Multilaser, e do ofendido A. L. L. P., subtraíram a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), em espécie.

Segundo restou apurado, o ofendido A. N. B. encontrava-se sentado em frente à sua casa quando foi abordado pelos denunciados e seu assecla, endo um deles apontado à sua cabeça o artefato que empunhava e mandado entregar seus pertences, acima descritos, recolhidos antes da evasão.

Em seguida, dobrando a via, entraram no carro de A. L. L. P., motorista de aplicativo, que havia acabado de deixar um passageiro, também apontaram a arma de fogo para a cabeça dele e exigiram que desse partida em fuga, contudo, a guarnição da Polícia Militar que fazia policiamento ostensivo pela região já estava acompanhando a ação e, após ser alvo de disparos, revidou, o que danificou pneus do carro em que transitavam os denunciados, forçando-os a parar.

Ato contínuo, os assaltantes saíram do veículo também com o dinheiro do motorista, separaram-se, em busca de esconderijo, Messias estava em poder da arma de fogo, a qual foi direcionada aos agentes da Polícia Militar quando achado na Rua Maravalho Belo, pelo que foi alvejado em região não letal, enquanto Fabrício foi detido na 3ª Rua do Conjunto Gleba, por outra guarnição, acionada para apoio, em poder de um simulacro, apreendido assim como a arma, sendo Fabrício José conduzido à Delegacia, oportunidade em que as vítimas recuperaram os seus pertences, exceto o anel, o qual não foi encontrado, ao passo que Messias foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, ambos os denunciados reconhecidos por A. L. L. P..

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
09 de março de 2020
, ID 11935407, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
16 de setembro de 2022
, ID 11935517.

Inconformado, o ora apelante manifestou o seu interesse em recorrer da decisão, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, em 16 de setembro de 2022, ID 11935532.

Em suas
razões recursais
, ID 11935561, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação da constituição, ante a inconstitucionalidade do artigo 156 do Código de Processo Penal, em afronta ao princípio da presunção de inocência do réu. No mérito, solicitou a sua absolvição por insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório. Concomitantemente, demandou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a extensão do eventual benefício ao corréu Messias Nogueira da Silva Júnior, e consequente readequação regime inicial de cumprimento de pena. Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso de impugnação extraordinária.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11935580, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 13420356, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Fabrício José Pantoja Carvalho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido do direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 11935561, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação da constituição, ante a inconstitucionalidade do artigo 156 do Código de Processo Penal, em afronta ao princípio da presunção de inocência do réu. No mérito, solicitou a sua absolvição por insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório. Concomitantemente, demandou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a extensão do eventual benefício ao corréu Messias Nogueira da Silva Júnior, e consequente readequação regime inicial de cumprimento de pena. Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso para fins de eventual interposição de recurso de impugnação extraordinária.

Na incidência de questionamento preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. INTERPRETAÇÃO INCONSTITUCIONAL DO ARTIGO 156, DO CPP
:

Em que pesem as alegações defensivas, entendo não ser o caso de arguir, em sede controle difuso, a inconstitucionalidade do
artigo 156 do Código de Processo Penal
.

Isso porque resta pacificado o entendimento nos
Tribunais Superiores
acerca da constitucionalidade do mencionado dispositivo legal. Confira-se:

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.

I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(STF - HC 96099, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55 RTJ VOL-00227-01 PP-00559).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I). DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA CARACTERIZAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO PLENO. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPAROS. ORDEM DENEGADA.

1. O roubo qualificado dispensa a apreensão da arma de fogo no afã de justificar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova (Precedente: HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 5.6.2009). 2. In casu: a) os pacientes, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram diversos bens da vítima, um mototaxista, dentre os quais, o capacete que portava, dinheiro e documentos; b) a vítima foi atacada com socos e chutes, e com uma arma de fogo, utilizada para agredi-la fisicamente e ameaçá-la durante o tempo em que durou a ação delituosa. 3. É cediço na Corte que: “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.” (Precedentes de ambas as Turmas: HC 104368/RS, Rel. Ministro AYRES BRITTO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/09/2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/06/2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/04/2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/02/2011, DJe 09/03/2011; HC 98792/SP, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, SEGUNDA TURMA, DJe 26/06/2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe 04/12/2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011). 4. Ordem denegada.
(STF - HC 103910, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 02-12-2011 PUBLIC 05-12-2011).
Grifei

Com efeito, havendo provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há que se falar na aplicação da inversão do ônus da prova, já que o Ministério Público produziu arcabouço probatório suficiente à formação da convicção do magistrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. (...). ART. 156 DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA
.
(...). RECURSO IMPROVIDO.

Inviabilidade do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 156 do CPP, sob pena de afronta à cláusula de reserva de plenário
.
Súmula Vinculante n. 10. Por outro lado (como se verá quando do exame do mérito), a sentenciante, para chegar ao édito condenatório, não negou o onus probandi de responsabilidade do Ministério Público, ou seja, o encargo de demonstrar os fatos constitutivos da pretensão punitiva, em absoluto
.
Na verdade, sopesando a totalidade dos elementos de prova produzidos, entendeu que a acusação foi exitosa em sua pretensão, enquanto a defesa, no que lhe dizia respeito, isto é, quantos aos eventuais fatos impeditivos, ou extintivos, não se desincumbiu a contento, nos termos do art. 156 do CPP
.

Afastamento da tese. Preliminar desacolhida(...).
(TJ-RS - APR: 50824687320208210001 RS, Relator:
Fabianne Breton Baisch
, Data de Julgamento: 26/05/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DO CPP - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - DEPOIMENTO DA AGENTE PENITENCIÁRIA SEGURO A COMPROVAR A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTÂNCIAS COM DESTINAÇÃO A TERCEIROS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA - DESCABIMENTO - PROCEDIMENTO TRIFÁSICO OPERADO CORRETAMENTE - MINORANTE § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - INAPLICABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - INVIABILIDADE - RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICA - PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

-
Afasta-se, de plano, a arguição de inconstitucionalidade do art. 156 do CPP, pela alegação de inversão do ônus da prova, diante da existência de provas judiciais suficientes
- Não ocorrendo dúvidas acerca da autoria delitiva e comprovadas a vinculação das drogas com a ré e a destinação a terceiros dos entorpecentes, através de elementos produzidos em contraditório judicial, impõe-se a condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação – (...).
(TJ-MG - APR: 10480160131078001 Patos de Minas, Relator:
Glauco Fernandes
, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/04/2021).
Grifei

Diante dessas considerações,
rejeito
a presente tese preliminar, não havendo qualquer aparência de inconstitucionalidade a ensejar a nulidade da sentença.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). 2.1 DA
MATERIALIDADE
:
A ocorrência material do fato se encontra plenamente comprovada nos autos através do Inquérito Policial tombado sob o nº 00006/2020.100146-4, no qual consta o registro no Boletim de Ocorrência (ID. 52054533 - Pág. 6/7), Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos roubados e das arma utilizadas na prática criminosa (ID 52054533 - Pág. 8/9) e Autos de entrega dos objetos roubados das vítimas Antônio Nogueira Barros e Anderson Lourinho Lobato Pinheiro (ID 52054533-Pág. 11 e 52054533-Pág. 12/13), com os respectivos Laudos nº 2020.01.000396-BAL (ID nº 52055192 - Pág. 7-8) conclusivamente atestou que a arma periciada é uma arma de pressão do tipo airsoft, que apresenta verossimilhança com uma arma de fogo verdadeira; Laudo nº 2020.01.000399-BAL (ID nº 52055192 - Pág. 9 -11) conclusivamente atestou que a arma de fogo tipo “pistola”, semiautomática, calibre .40, modelo PT 940, marca TAURUS, fabricado pela empresa FORJAS TAURUS S.A. - BRASIL, número de série SHO18851, periciada conclusivamente atestou que, se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade; e ainda, demonstrado através das declarações das vítima e depoimentos dos

policiais militares EDIMAR MARCELO COELHO COSTA e ALCINO CHAVES MENDES FILHO, responsáveis pela ocorrência, confirmados em juízo. Assim, de forma inconteste, verifica-se que a materialidade do crime em comento está comprovada
. 2.2 DA
AUTORIA
: Por seu turno,
apesar da negativa dos réus
,
a autoria do crime dos roubos descritos na peça inicial
, também,
está fartamente demonstrada nos autos, conforme se extrai da análise valorativa dos depoimentos colhidos em juízo e confrontados com aqueles prestados na fase investigativa e demais elementos de prova coletado no bojo dos autos
. Vejamos: No decorrer da instrução processual, embora os réus tenham negado a autoria dos crimes a eles imputados, contudo, nada de concreto apresentaram para subsidiar as versões por eles relatadas, não passando de meras palavras jogadas ao vento, dissociadas do demais elementos de provas existentes no contexto-probatório apurado, na contramão dos fatos, trazemos à colação trechos dos depoimentos dos Policias Militares (EDIMAR MARCELO COELHO COSTA e ALCINO CHAVES MENDES FILHO),

que participaram das diligências, que executaram as prisões dos dois acusados (Messias e Fabrício José), que foram perseguidos e presos em flagrante delito, pelos Policiais Militares, e naquela oportunidade, também, realizaram as apreensões dos objetos roubados da vítima A. N. B. (idoso) e das armas utilizadas na empreitada criminosa (simulacro e a pistola), pois, senão vejamos: Depoimento do Policial Militar
EDIMAR MARCELO COELHO COSTA
, inquirido em juízo, oportunidade em que relatou que:
naquele dia encontrava-se em de serviço em ronda ostensiva, ao passar na frente de uma residência na avenida principal, rua da Marinha, depararam-se com um crime sendo executado
,
percebendo três assaltantes roubando pessoas em frente de uma casa
,
retornaram e viram os assaltantes adentrando um carro branco que passou ao lado da viatura, atirando
,
diante do que revidaram aos disparos e atingiram um dos pneus do carro, que prosseguiu sua marcha e dobrou à direita na rua da UPA
,
fizeram a curva e foram em perseguição, vendo depois em um vídeo que um deles desceu e seguiu a pé
,
passando ao lado da viatura sem ser reconhecido
,
o outro seguiu pelo telhado de uma casa, vindo a ser preso no quintal, após levar um tiro no pé
,
enquanto o outro foi preso por outra guarnição, recordando que foi recuperado um celular e certa quantia em dinheiro
,
mas não o anel que era de estimação da vítima
;
que o preso baleado foi socorrido para o Hospital Metropolitano
; que o assaltante que desceu e passou ao lado da viatura não foi preso;
viram os acusados roubando pessoas, pelo que retornaram e eles fugiram
,
entraram em um carro e seguiram em fuga quando houve troca de tiros entre a Polícia e os assaltantes que estavam sendo perseguidos
; que pediu apoio a outras viaturas;
viram depois em um vídeo um dos acusados descendo do carro e adentrando em uma casa onde foi preso, o terceiro foi encontrado por outra guarnição e o segundo foi baleado e também preso
;
os bens subtraídos foram recuperados, exceto um anel de outro de uma das vítimas
;
que o fato tem mais de dois anos e não sabe precisar qual deles estava com arma de fogo e o outro com um simulacro ao ver em audiência neste ato
;
que foram apreendidos valores em dinheiro e celular, além de uma arma de fogo calibre .38, bem grande e um simulacro
;
que prendeu aquele que foi lesionado no pé e o outro foi preso pela outra guarnição
;
que em dois momentos houve disparos durante a fuga
,
logo que eles fugiram e entraram em um carro que passou ao lado da viatura atirando e depois na rua da UPA
;
que um foi preso no quintal de uma casa após ser baleado no pé por um colega seu e trazido até onde estava o declarante
;
que ouviu apenas um tiro e seu colega disse que atirou antes que o preso o fizesse, pois tinha apontado a arma para si
;
que viu o vídeo referido em redes sociais e não sabe se foi juntado no inquérito policial
. Depoimento do Policial Militar
ALCINO CHAVES MENDES FILHO
, ao ser inquirido perante este juízo, oportunidade em que,
relatou que a

ocorrência começou com outra guarnição e que havia pedido apoio na fuga dos assaltantes, tendo sua guarnição conseguido prender um deles, sendo um cidadão alto e branco que na audiência está de camisa amarela; que foi apreendido um simulacro de arma de fogo, mas nenhum objeto das vítimas
;
que fizeram varredura pelo local, depois foram à Delegacia; que soube pela fonia da Polícia sobre a prisão e baleamento de outro elemento
; que não manteve contato com as vítimas; que na hora da prisão tinha muita gente na rua;
que o elemento que prendeu estava caminhando na rua, tentando enganar a guarnição, mas depois acabou confessando envolvimento com o fato
. Em outra sessão, que foi realizada no dia
12/08/2022
, quando foram inquiridas as vítimas, iniciando com a oitiva do Sr.
ANTÔNIO NOGUEIRA BARROS
, na presença deste juízo, oportunidade em que:
confirmou a ocorrência do crime
,
dizendo que estava sentado na porta de casa quando dois elementos chegaram, um botou a arma de fogo no ouvido e o outro retirou seus pertences, como carteira, identidade, celular e anel, momento que seu vizinho gritou e eles correram; que os dois estavam armados com revólveres
;
que soube da prisão de um e que o outro foi baleado e socorrido para o hospital
;
que tomou conhecimento que eles fugiram em um carro, mas viu eles entrando em um carro
;
que soube que o dono do carro também foi assaltado
;
que foram recuperados a carteira, identidade e o celular, mas o anel não
;
que o anel era de ouro e foi presente de sua mãe
; que na Delegacia estava apenas um dos presos, que foi colocado em uma sala,
reconhecendo como aquele que colocou o revólver no seu ouvido
,
mas não tem condições de fazer o reconhecimento hoje
,
pois tem dificuldade de lembrar de seu rosto
;
que não viu aquele preso que foi levado para o hospital
; que o dono do carro também estava na Delegacia; que não conhecia o dono do carro. Pela Defesa. Depois do assalto não viu os assaltantes entrando em algum carro; que não sabe como seus bens foram recuperados;
que na Delegacia o preso estava sozinho em uma sala
. Pelo Juízo.
Tem 75 anos e estava com o braço quebrado
,
usando tipoia na hora do assalto
;
que eles foram violentos
; que não lembra dos assaltantes pelos nomes;
que ninguém presenciou o fato, pois estava só na porta de casa
;
que seu vizinho do lado correu atrás dos assaltantes, mas não foi ouvido na Delegacia
;
que foi ele que acionou a Polícia
. Depoimento da Vítima
ANDERSON LOURINHO LOBATO PINHEIRO
, prestado perante este juízo, oportunidade em que relatou que:
naquele dia estava trabalhando como motorista de aplicativo e tinha acabado de deixar um passageiro em uma rua que não sabe o nome, na área da Sacramenta, quando três elementos entraram no carro que ainda estava destravado, vendo que um deles estava portando arma de fogo tipo pistola; anunciaram o assalto e mandaram seguir pela Senador Lemos sentido Marambaia
;
que em seguida mandaram que ele parar
,
um permaneceu no carro lhe rendendo e dois desceram, cometeram um assalto a um idoso, retornaram e mandaram que fosse em frente, momento em que ouviu vários disparos de arma de fogo, efetuados pela Polícia Militar contra seu carro, mas não houve revide dos assaltantes
; que logo em seguida,
os três assaltantes desceram e fugiram a pé, não sabendo que rumo tomaram
;
que ao descer do carro ficou assustado com a dimensão dos danos, já que a lataria estava com inúmeras marcas de balas e dois pneus furados, desceu e atravessou a rua, quando surgiram quatro Policiais em motocicletas que abordaram o carro, então se identificou como dono do veículo e relatou o acontecido
;
que os assaltantes roubaram a renda que trazia em uma bolsa, mas não sabe o valor exato
;
que afirma que os assaltantes não atiraram contra a Polícia
, pois os vidros do carro estavam fechados e não foram atingidos;
que os tiros da Polícia atingiram a lataria do carro e dois pneus
;
que foi para a Delegacia, onde viu a outra vítima prestando depoimento, mas não fez reconhecimento em sede Policial
;
que procurou não olhar para os acusados concentrado em dirigir, olhando pra frente
;
que um sentou ao seu lado e dois atrás
;
que soube que um deles, foi levado para a Delegacia, mas, reafirma que não fez nenhum reconhecimento, apenas prestou depoimento
;
que não sabe se a outra vítima fez reconhecimento
; que viu alguns bens da outra vítima que tinham sido recuperados;
que não tem como afirmar que os dois presentes na audiência foram os assaltantes que lhe abordaram
. Pela Defesa. Que não lembra da rua em que foi abordado;
que rodou uns 15 minutos com os assaltantes antes que eles assaltassem a outra vítima
. Pelo Juízo.
Que a Polícia passou pelo seu carro, retornou e tentou interceptar, momento em que houve os disparos já mencionados
; que não sabe como foram recuperados os bens da outra vítima;
que uma viatura ainda passou por seu carro, já com os pneus furados e lataria atingida, mas não parou, vindo a saber que estavam procurando um veículo Gol e o seu era um Classic
. Por fim, trazemos à colação trechos dos INTERROGATÓRIOS dos Réus, vejamos: Interrogatório do Réu
MESSIAS NOGUEIRA SILVA JÚNIOR
, prestado perante este juízo, oportunidade em que:
negou a autoria dos fatos imputados
, declarando que nesse dia estava com dois amigos fumando maconha em uma praça, quando viram viaturas policiais perseguindo um carro preto e ouviram vários tiros; que
uma das viaturas veio em direção ao declarante e seus amigos
;
que o declarante adentrou em uma residência e fez sinal para a dona ficar calada, diante da sua assombração
; que ela foi pra rua e chamou a viatura;
que os policiais entraram e lhe abordaram perguntando pelo roubo, disse que não sabia e o prenderam após o balearem nessa casa
;
que os objetos da vítima não foram encontrados na sua posse
;
que nega envolvimento com os crimes
;
que não estava armado e não atirou contra a viatura
;
que não conhecia o denunciado Fabrício
;
que pensou ter sido preso pelo uso de maconha
. Pelo MP. Que as duas pessoas que lhe acompanhavam foram abordadas mais à frente e liberadas; que quando a viatura se aproximou ficou com medo porque ainda estava com um pouco de maconha; que sumiram alguns pertences seus após a prisão e a maconha também;
que não participou de nenhum ato de reconhecimento
. Pela Defesa; que foi ferido na perna esquerda. Interrogatório do Réu
FABRÍCIO JOSÉ PANTOJA DE CARVALHO
, prestado perante este juízo, oportunidade em que: também,
negou a autoria do crime
,
relatando que tinha ido fazer uma entrega de roupa a pedido de sua esposa no bairro da Marambaia
,
quando viu a ação policial, então correu, porque já tem envolvimento com situações criminosas
,
vindo a ser preso
;
que não conhece o corréu Messias e não sabe se ele foi preso e baleado no mesmo dia
;
que não tem nada a ver com o processo
;
que não sabe onde foi preso
. Pelo MP. Que na Delegacia foi apresentado a um senhor que nada falou apenas lhe olhou em seguida foi retirado,
colocado em uma sala e depois foi posto na cela
;
que não viu os objetos recuperados na Delegacia
; que na Delegacia nada falou pois foi agredido pelos policiais; que não teve audiência de custódia; que não viu a vítima motorista de aplicativo na Delegacia. Por outro lado, estranhamente, os dois acusados quando interrogados perante a autoridade policial, ambos, optaram por permanecer calado, em contrapartida, quando interrogados perante este juízo, optaram por falar, em sua autodefesa, apresentaram versões que se mostram dissociadas das demais provas produzidas nos autos.
Não há dúvida de que os réus, ambos, participaram do evento criminoso, tanto que a vítima Sr. ANTÔNIO NOGUEIRA BARROS (idoso), em juízo, relatou ter sido assaltando em frente à sua casa, por dois indivíduos, que estavam armados, um colocou a arma em seu ouvido, enquanto o outro recolhia os pertences da vítima (carteira, celular e anel), saíram em fuga no carro, logo depois um foi preso e outro foi socorrido e levado para o hospital, e seus objetos roubados foram recuperados
. A outra vítima
ANDERSON LOURINHO LOBATO PINHEIRO
, o motorista de aplicativo, apesar de ter ficado com os três assaltantes, no interior do veículo,
procurou não olhar para eles e focar no que estava fazendo, apenas seguia as ordens, surpreendentemente eles adentraram no veículo, eram três, um deles estava armado, mandaram seguir e depois mandaram parar quando resolveram assaltar a vítima idosa, dois saíram e um ficou no carro, eles renderam a vítima subtraíram os pertences e retornaram mandando prosseguir, e saíram em fuga no carro, foram perseguidos pela Policia Militar, foram desferidos tiros pelos Policiais que estavam em perseguição, os meliantes mandaram a vítima parar o carro e saíram em fuga, mas, logo depois um deles foi preso e levado à Delegacia de Polícia, não sabendo a vítima como os Policiais recuperaram os pertences da outra vítima, na delegacia a vítima A. L. L. P. viu a outra vítima também na delegacia
. Como visto,
as lacunas que faltaram nos depoimentos

das vítimas foram supridas pelos testemunhos dos policiais militares
,
que participaram das diligências de executaram a perseguição e prisão em flagrante dos acusados (Messias e Fabrício José), tanto que, foram recuperados objetos roubados da vítima idosa (Sr. Antônio Nogueira Barros), e apreendidos duas armas de fogo, que foram também mencionadas pelas vítimas em seus depoimentos, sendo um simulacro e uma pistola, usadas na empreitada criminosa pelos acusados, apreendidas durante a perseguição, e periciadas posteriormente
. É assente nas Cortes de todos os tribunais o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, já que a prova colhida foi capaz de reconstruir e elucidar os fatos, afastando o julgador da sombra da dúvida, de forma que não faz possível a manutenção da absolvição com o fulcro no princípio do in dubio pro reo, como quis fazer crer a defesa dos réus. Pelo cenário colhido,
por mais que os acusados tenham negado os fatos a eles imputados, por si só, não os eximem de comprovar o alegado em sua autodefesa, portanto, sabe-se, perfeitamente que, no processo penal, álibi apresentado, não confirmado, demonstra que a defesa não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPP, art. 156)
,
já que, optou por falar, tem o dever de comprovar, não bastando, simplesmente, negar, melhor seria, permanecer calado, como se manteve na fase investigativa
. Por sua vez,
não há contradições nos depoimentos das vítimas, cada uma relatou o que viu e vivenciou no momento da execução do crime, além do mais, foram situações distintas e em momentos diferentes, inicialmente, os três meliantes renderam o motorista do aplicativo, como ele mesmo relatou, tinha acabado de deixar um passageiro quando foi abruptamente surpreendido pelos três assaltantes, armados, o renderam a vítima adentrando no interior do veículo, um sentou ao seu lado e os outros dois atrás, ordenaram que a vítima prosseguisse, em dado momento, quando eles avistaram a vítima idosa, mandaram parar, dois desceram e um ficou rendendo o motorista do carro, enquanto os dois que desceram renderam a vítima idosa, subtraíram seus pertences, retornando para o carro, mandaram que a vítima seguisse em frente, logo em seguida foram perseguidos pela Policia Militar que desferiu tiros contra eles, durante a perseguição, para fugirem do cerco policial, mandaram a vítima parar e tentaram fugir, só que dois deles, foram alcançados e inclusive, um foi atingido com um disparo e o outro, alcançado e levado para a Delegacia Policia, e o baleado foi levado para atendimento médico no hospital, com a prisão dos dois meliantes, a Policia Militar conseguiu recuperar os pertences da vítima idosa (Sr. Antônio) e apreensão das duas armas usadas por eles (Laudos nº 2020.01.000396-BAL ID nº 52055192 - Pág. 7-8) e Laudo nº 2020.01.000399-BAL (ID nº 52055192 - Pág. 9 -11)
. Contra os fatos, não há argumentos, assim, entendo que, as versões (álibis) apresentadas pelos réus foram graciosas e teratológicas, cheias de maledicências, se verdadeiras fossem, não relataram na delegacia por quê? Na verdade, estão eles, querendo impingir uma situação irreal e ilógica, desprovidas de substratos, aproveitando-se do fato de que, no processo penal, pela regra vigente, não estão obrigados a falar e muito menos produzir provas contra sua pessoa, podendo até mesmo faltar com a verdade, concretamente, aproveitando-se do fato de que as vítimas, uma não quis olhar para eles, talvez no afã de preservar sua própria vida, logo,
não teve condições de fazer o reconhecimento, e a outra, já é uma pessoa idosa, portanto, não tinha condições para lembrar, mas, esqueceram-se de que, foram presos em flagrantes delito, e ainda, foram perseguidos pelos Policiais Militares logo em seguida ao assalto da vítima Antônio Nogueira Barros, e ali, também, foram apreendidos as armas e recuperado os objetos da vítima idosa, não foi mero acaso, eles estarem ali naquele local e hora, sendo eles, confrontados com a verdade que veio à tona. Relativamente, sobre aos disparos, se eles revidaram ou não, por si só, irrelevante, não é suficiente, para os eximirem das acusações deste processo, o assalto ocorreu, estavam eles usando arma de fogo, tanto que, as duas vítimas confirmaram, e as armas foram apreendias e periciadas, uma trata-se de um simulacro, e a outra uma pistola, em perfeito estado de funcionalidade e potencialidade. Suficientemente demonstrada a autoria e materialidade delitiva, o presente caso não autoriza a incidência do princípio do “in dubio pro reo” como forma de absolver o acusado, posto que os fatos foram reconstruídos da forma mais completa possível, porquanto a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a convicção deste juízo
. Enfim, as teses defensivas de negativas de autoria são frágeis e isoladas, portanto, inaplicável ao caso em concreto. (...)
.” ID 11935517.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 11935391, pelos Autos de Entrega, ID 11935391, pelo Laudo de Perícia Balística nº 2020.01.000396-BAL, ID 11935391, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento das vítimas na fase policial, e reprisados em juízo, corroborado pelo relato testemunhal dos Policiais Militares, que perante a autoridade judicial, mantiveram inalterada a versão acusatória. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas
.
(TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Não obstante, o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CÓRREU MESSIAS NOGUEIRA DA SILVA JÚNIOR
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). b) Para o Réu
FABRÍCIO JOSÉ PANTOJA DE CARVALHO
:
Crimes de roubo majorado – consumado - Vítimas Anderson e Antônio
: o Réu agiu com
culpabilidade
:
normal à espécie
,
nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do acusado
;
Antecedente Judicial
:
é tecnicamente primário
,
porque não possui condenação irrecorrível anterior ao presente fato
;
Conduta Social e Personalidade
:
não foram fornecidos dados para avaliação
; O
motivo do crime
:
é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal
,
razão porque deixo de valorá-lo
;
circunstâncias
:
lhe são prejudiciais
,
já que o crime também foi cometido em concurso de agentes, fato esse que demonstra a maior audácia dos acusados e, tratando-se de crime duplamente majorado, pode ser utilizado para agravar a pena-base
;
consequências
:
inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar
;
Comportamento das vítimas
:
em nada influenciaram à prática dos delitos, nada havendo a ser valorado
. Por derradeiro,
não existem nos autos elementos para se aferir com precisão a situação econômica do réu
:
presume-se não das melhores, já que ele está sendo assistido pela Defensoria Público do estado
. Diante de tais vetores,
tendo em vista pesar contra o acusado as circunstâncias do crime
, fixo sua
pena-base

acima do mínimo legal
, em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de diminuição de pena para serem aplicadas,
porém existente a causa de aumento referente ao fato do crime ter sido praticado mediante uso de arma de fogo
,
razão pela qual majoro a reprimenda em 2/3(dois terços)
,
restando ela em 08 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) DM
. Aplicável ao caso a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (Crime continuado), a vista da existência concreta da prática de
02 (dois) crimes
, os quais tiveram suas penas devidamente dosadas em patamares idênticos, assim,
será aplicado a pena de um
, aumentada do
critério ideal
de
1/6 (um sexto)
, conforme restou consignado no bojo desta decisão, torn
ando-a definitiva em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) DM
. Fixo o
regime inicial FECHADO
para o cumprimento da pena restritiva de liberdade, nos termos do
art. 33, §2º, alínea a, do CP
e em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo o valor do dia-multa
. Incabível, na hipótese a substituição da pena restritiva de liberdade por outras restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP, pois o crime foi praticado com grave ameaça, fato esse que, por si só, já é óbice à substituição, sendo que a pena ora estipulada se encontra em patamar superior a 04 (quatro) anos, o que também impede a concessão do benefício. Concedo ao réu,
FABRÍICO JOSÉ PANTOJA DE CARVALHO
, o
direito de apelar em liberdade
, uma vez que respondeu por este processo em liberdade, sendo ainda, considerado primário, apesar de hoje, encontra-se cumprindo pena provisoriamente, concretamente, para este caso, inexistem a motivos, para que seja decretada a sua prisão preventiva, bem como, por tal motivo, não há detração a ser feita. Deixo de fixar valor mínimo para a reparação do delito, prevista no art. 387, IV do CPP, face a ausência de pedido nesse sentido, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Deixo de fazer a detração do quantum da pena, porque o réu neste processo tinha sido beneficiado com a revogação da prisão para responder o processo em liberdade, entretanto, posteriormente, veio a ser preso por outros processo, assim, tal benefício poderá ser realizado pelo juízo da vara de Execuções, que sem dúvida terá melhores condições de avaliar o quantum a ser deduzido. (...)
.” ID 11935523.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva
, valorando negativamente o vetor
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas caudas de diminuição da pena. Entretanto, o juízo primevo ponderou a incidência da
causa de aumento
do
emprego de arma de fogo
, nos moldes do
inciso I, §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
2/3 (dois terços)
. Assim, a pena restou fixada no patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

O juízo singular observou, ainda, a incidência da
causa de aumento
da
continuidade delitiva
, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, aumentando a pena na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo, assim, a pena em definitivo no patamar de 09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o magistrado sentenciante valorou escorreitamente as circunstanciais judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, valorando negativamente o vetor
circunstâncias do crime
, de maneira fundamentada, estreitamente atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e em obediência aos ditames da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
,
não havendo qualquer reparo
a ser realizado na pena aplicada ao ora apelante.

Desta forma, verifico que a ponderação desfavorável do vetor
circunstâncias do crime
, de maneira fundamentada, permite a elevação da
pena basilar
acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 23/2016
, a qual recomenda: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Ademais, é cediço que diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase, como ocorre na hipótese.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTES E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...). II -
Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal)
.
Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime” ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V – (...).
(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que o ora apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Destarte, inalterado o
quantum
da pena aplicada ao ora apelante,
não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, pois fixado dentro das balizes estabelecidas no
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
.

Para fins de
prequestionamento
, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do respeitável pronunciamento condenatório ora objurgado, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/07/2023